Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700102-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DHENNER LINO DA CRUZ AGRAVADO: 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por DHENNER LINO DA CRUZ contra decisão deste relator que julgou deserto o Recurso Inominado n. 0728644-23.2022.8.07.0016. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, porque a decisão unipessoal do relator desafia agravo interno, na forma do art. 12, I, e, do Regimento Interno das Turmas Recursais. De mais a mais, a decisão agravada encontra-se em consonância com dezenas de julgados recentes da 3a Turma Recursal. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.